Tribunal: TJES
Processo: 0004173-44.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM AFASTADO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do Código Penal), condenando o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto; o Ministério Público requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, enquanto a defesa pleiteia a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados que desclassificou o crime doloso contra a vida é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma adequada, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O Tribunal do Júri decide soberanamente quando opta por uma das versões plausíveis amparadas no conjunto probatório, não sendo cabível a anulação do julgamento apenas por divergência interpretativa.

4- A decisão somente se considera manifestamente contrária à prova dos autos quando destoa completamente dos elementos probatórios, o que não ocorre quando há suporte mínimo à versão acolhida pelos jurados.

5- O conjunto probatório apresenta versões distintas sobre o elemento subjetivo (animus necandi), permitindo aos jurados concluir pela ausência de intenção de matar e pela ocorrência de lesão corporal.

6- A desclassificação do delito encontra respaldo em depoimentos colhidos em juízo, especialmente quanto à possibilidade de agressão sem intenção homicida, em contexto de embriaguez e confusão familiar.

7- A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão quando fundada em interpretação plausível das provas, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

8- Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade deve ser ajustada para evitar bis in idem, quando baseada em circunstância já considerada como agravante.

9- A reprovabilidade da conduta se mantém elevada em razão do crime ter ocorrido em ambiente familiar contra a namorada do filho do réu, justificando a manutenção da pena-base.

10- As consequências do crime são legitimamente valoradas de forma negativa diante da gravidade das lesões e da necessidade de hospitalização da vítima.

11- A pena definitiva é corretamente fixada com base nas agravantes reconhecidas e na ausência de causas modificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em versão plausível do conjunto probatório. 2. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento por mera discordância quanto à valoração das provas. 3. A configuração de bis in idem na dosimetria deve ser afastada, sem prejuízo da manutenção da pena-base quando houver outros fundamentos idôneos. 4. A gravidade das consequências do crime justifica a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, “a” e “c”, e 129, §1º, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 107420, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004173-44.2011.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VALDECIR PACATUBA PEDRO e outros

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM AFASTADO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do Código Penal), condenando o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto; o Ministério Público requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, enquanto a defesa pleiteia a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados que desclassificou o crime doloso contra a vida é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma adequada, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O Tribunal do Júri decide soberanamente quando opta por uma das versões plausíveis amparadas no conjunto probatório, não sendo cabível a anulação do julgamento apenas por divergência interpretativa.

4- A decisão somente se considera manifestamente contrária à prova dos autos quando destoa completamente dos elementos probatórios, o que não ocorre quando há suporte mínimo à versão acolhida pelos jurados.

5- O conjunto probatório apresenta versões distintas sobre o elemento subjetivo (animus necandi), permitindo aos jurados concluir pela ausência de intenção de matar e pela ocorrência de lesão corporal.

6- A desclassificação do delito encontra respaldo em depoimentos colhidos em juízo, especialmente quanto à possibilidade de agressão sem intenção homicida, em contexto de embriaguez e confusão familiar.

7- A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão quando fundada em interpretação plausível das provas, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

8- Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade deve ser ajustada para evitar bis in idem, quando baseada em circunstância já considerada como agravante.

9- A reprovabilidade da conduta se mantém elevada em razão do crime ter ocorrido em ambiente familiar contra a namorada do filho do réu, justificando a manutenção da pena-base.

10- As consequências do crime são legitimamente valoradas de forma negativa diante da gravidade das lesões e da necessidade de hospitalização da vítima.

11- A pena definitiva é corretamente fixada com base nas agravantes reconhecidas e na ausência de causas modificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em versão plausível do conjunto probatório.

2. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento por mera discordância quanto à valoração das provas.

3. A configuração de bis in idem na dosimetria deve ser afastada, sem prejuízo da manutenção da pena-base quando houver outros fundamentos idôneos.

4. A gravidade das consequências do crime justifica a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, “a” e “c”, e 129, §1º, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 107420, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
VALDECIR PACATUBA PEDRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES
que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

A Acusação, em suas razões, alega que a desclassificação só deve ocorrer se a inexistência do animus necandi se mostrar comprovada de forma cabal, não sendo este o caso dos presentes autos. Assim, requer a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo Júri, uma vez que a decisão dos jurados, a seu ver, foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, “d” do CPC (id.
18223791
).

Por sua vez, a defesa requer a redução da pena-base com o decote da culpabilidade e consequências do crime (id.
18223809
).

Contrarrazões do réu e do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos (ids.
18223807
e
18223811
).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo (id.
18399820
).

Eis o breve relatório.
À revisão.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
VALDECIR PACATUBA PEDRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES
que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

A Acusação, em suas razões, alega que a desclassificação só deve ocorrer se a inexistência do animus necandi se mostrar comprovada de forma cabal, não sendo este o caso dos presentes autos. Assim, requer a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo Júri, uma vez que a decisão dos jurados, a seu ver, foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, “d” do CPC (id. 18223791).

Por sua vez, a defesa requer a redução da pena-base com o decote da culpabilidade e consequências do crime (id. 18223809).

Contrarrazões do réu e do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos (ids. 18223807 e 18223811).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 18399820).

Pois bem.

O recurso ministerial se funda na hipótese do art. 593, inc. III, alíneas “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

No tocante à alegação voltada ao mérito da condenação, importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto, “
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017).

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 29 de maio de 2011, aproximadamente às 18h50min, na Rodovia Miguel Cury Carneiro, no Km 35 da Rod. São Mateus x Nova Venécia, Zona Rural, neste município, o ora Denunciado, estando em sua residência, e supostamente embriagado iniciou-se uma discussão calorosa com Maria José Moraes Rodrigues, ocasião em que o Acusado utilizando uma faca e com "animus necandi", desferiu diversos golpes contra a vítima, produzindo-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 22, não consumando o desiderato homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que lago, filho do agressor, pediu a vítima para correr enquanto tentava segurar o acusado, e a Maria mesmo ferida conseguiu correr e pedir ajuda aos vizinhos, sendo socorrida e encaminhado ao Hospital Roberto Silvares.

Insta ressaltar, que durante a discussão lago chegou a casa do casal e viu sua madrasta chorando e muito nervosa, eis que a abraçou tentando acalmá-la, neste momento o Acusado com ciúmes desferiu os golpes de faca nas costas da vítima, e, em meio ao desespero lago entrou em luta corporal com o denunciado, que insistia em dizer que o filho tinha urn "caso amoroso" com Maria. Após a confusão, lago e os vizinhos o amarraram e tomou a faca, acionando em seguida os policiais militares que o deteve (...)”

Após regular instrução processual, o Conselho de Sentença decidiu pela desclassificação do crime doloso contra a vida, tendo o juiz presidente do Tribunal do Júri proferido sentença condenando o acusado pelo crime descrito no art. 129, § 1º, inciso II do Código Penal.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

No particular, a despeito do inconformismo ministerial, tem-se que a decisão do Tribunal do Júri encontra amparo no conjunto probatório.

Em Juízo, a vítima Maria José Moraes Rodrigues relatou que
“que encontrou sua sogra chorando muito, tendo ela dito que a razão era por ter brigado com o acusado; que nunca tinha visto sua sogra daquele jeito antes; que não sabe dizer se o acusado lhe agrediu fisicamente naquele dia, pois não perguntou isso a ela e nem ela lhe disse; que afirma que foi atingida acidentalmente porque o acusado estava tão embriagado que mal conseguia ficar de pé; que sentiu como se tivesse levado uma cotovelada, só percebendo ao depois que tinha sido atingida por uma faca; que não sabe dizer porque o acusado estava com uma faca na mão, aliás, sequer viu a faca; que a briga do casal parece ter começado por causa da construção de um banheiro; que acha ser possível que o acusado tenha ficado aborrecido com o fato da depoente e Iago terem apoiado Ana Maria; que o acusado não falou nada durante o período, pequeno, de tempo em que a depoente esteve em sua casa, não fazendo nenhuma grosseria com ela ou com Iago; que não viu o acusado ser detido pelo policial”.

A testemunha Iago de Jesus Pedro confirmou a sua declaração prestada na esfera policial
exceto quanto a ter dito que o acusado estava ameaçando de morte o depoente e o policial. Na oportunidade, a testemunha relatou que, no dia dos fatos, foi visitar seus pais na companhia de sua namorada, Maria José, ocasião em que encontrou o casal discutindo, tendo sua mãe apresentado uma crise nervosa. Informou que, na tentativa de acalmá-la, ele e sua namorada passaram a abraçá-la, momento em que percebeu um vulto às suas costas e, ao se virar, deparou-se com o réu armado com uma faca, que desferiu golpe contra Maria José. Acrescentou que conseguiu empurrar o réu, fazendo com que este caísse ao solo, bem como que vizinhos adentraram o quintal ao perceberem a situação, auxiliando-o a conter o agressor.

O policial militar Wender Jean Vechi, que atendeu a ocorrência, confirmou em Juízo a sua declaração prestada na esfera policial, ressaltando
que no dia dos fatos o acusado estava nervoso e agressivo, além de embriagado.

“(...) o declarante se deslocou até o endereço determinado, contudo ao chegar no local a vÍtima já havia sido socorrida por populares, pois foi atingida por urn golpe da faca na região do abdômen; Que populares se juntaram amordaçaram o CONDUZIDO e o desarmaram, que em seguida o declarante desamarrou o CONDUZIDO o algemou e deu voz de prisão; (...) o declarante afirmou que enquanto estava no local, a vizinhança confirmou que o CONDUZIDO bebe todos os finais de semana e apronta, mas dessa vez teria passado dos limites, que a confusão teria se iniciado corn a companheira do CONDUZIDO, que durante a confusão a filho do CONDUZIDO teria intervindo na briga para defender sua mãe, quando passou a ser alvo de ameaças de morte, ocasião que a vítima teria entrado na confusão para defender seu marido IAGO e sua sogra, sendo alvejada por um golpe de faca na região do abdômen, que segundo testemunhas o CONDUZIDO ao perceber que a vítima estava ferida tentou desferir outros golpes, sendo impedido par IAGO e as vizinhos, que o seguraram e amarram para conseguir detê-lo em seguida prestaram socorro a vítima que encontra-se hospitalizada até o presente momento;(...)”.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu afirmou que não recordava de ter se munido com uma faca e menos ainda de ter furado sua nora. Vejamos:

“Q
ue os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que a única coisa de que se recorda é que discutiu com sua esposa e que viu seu filho com sua nora chegarem em casa; que não tem nenhum problema de memória; que no dia dos fatos tinha tomado quatro comprimidos pra pressão, mas não se lembra quanto ingeriu de bebida alcoólica; que bebeu em um bar ao lado de sua casa; que não se recorda de ter se munido com uma faca e menos ainda de ter furado sua nora; que já foi processado por homicídio, mas foi absolvido; que não se recorda quem era a vítima, mas se lembra que estava em legítima defesa; que não pode confirmar as declarações de fl. 10 porque não se lembra de nada”.

Vê-se que o Conselho de Sentença optou, conforme a sua convicção íntima, por acolher a versão que lhe pareceu mais verossímil, no sentido de que Valdecir não agiu com animus necandi. Com efeito, malgrado os protestos do Parquet, a decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, eis que há elementos mínimos que a sustentam, constituindo uma interpretação plausível do conjunto probatório, devendo ser preservada em respeito à soberania dos veredictos. A desclassificação, por conseguinte, está em consonância com a prova produzida, de modo que descabe um novo julgamento.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, estando a Decisão dos Jurados apoiada em uma das versões, corroborada por elementos de prova suficientes.

Assim, passo à análise do recurso defensivo que pleiteia a reforma da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, nos seguintes termos:

CULPABILIDADE:
elevada considerando que o réu golpeou a vítima com uma faca, inclusive pelas costas, conforme se extrai dos autos.

ANTECEDENTES
: o réu não registra maus antecedentes, conforme certidão lançada no id 32755462;

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE:
ausentes maiores elementos nos autos, a não ser as declarações atestando boa conduta;

MOTIVO DO CRIME:
o delito foi cometido por motivo fútil, em razão de ciúmes do acusado, que insistia em dizer que o seu filho Yago tinha um caso amoroso com a ofendida. Porém, deixo de aferir tal elemento na primeira fase da dosimetria para não incidir em
bis in idem
, eis que já retrata agravante;

CIRCUNSTÂNCIAS:
são desfavoráveis, uma vez que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e foi surpreendida pela ação criminosa. No entanto, já retrata agravante;

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
são

gravosas pois em razão dos ferimentos provocados pelo acusado a vítima precisou ser hospitalizada, passando por dissabores de toda ordem em razão da conduta do acusado.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a ofendida
não
contribuiu para a prática delituosa.

Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com destaque para a culpabilidade e as consequências do crime, fixo a pena-base de
3 (três) anos de reclusão
.

O fato de a vítima ter sido atingida pelas costas
já se encontra albergado na qualificadora do recurso que lhe impossibilitou a defesa, utilizada, na segunda fase, como agravante (art. 61, II, c, do Código Penal), caracterizando o bis in idem. Contudo, realizo reforço argumentativo a fim de considerar que o crime ocorreu em ambiente familiar, tendo como vítima a namorada do filho do réu, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta.

Mantenho a valoração das consequências do crime já que
a vítima sofreu grave lesão, tendo permanecido hospitalizada por quatro dias.

Assim, mantenho a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuante e presentes as agravantes do
art. 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’, do Código Penal, sendo a pena majorada em 01 ano, chegando a 04 (quatro) anos de reclusão.

Tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena, mantenha a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Diante das considerações tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.